Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-84.2024.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004666-84.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES PEREIRA - CPF: 773.466.613-20 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação proposta sob alegação de fraude na contratação de serviços bancários e cobrança indevida de valores.

II. Questão em discussão:

2. O ponto central consiste em determinar se as contratações alegadamente fraudulentas caracterizam falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras e se haveria responsabilidade objetiva dos bancos pelos danos causados ao consumidor.

III. Razões de decidir:

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII) e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14), ressalvados os casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

4. Prova documental apresentada pelas rés demonstrou a regularidade dos contratos firmados com biometria facial, transferências bancárias e demais registros da relação jurídica.

5. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, inc. I, do CPC, deixando de apresentar elementos mínimos que sustentassem a tese de devolução de valores após contato fraudulento de terceiro.

6. Configurada culpa exclusiva do consumidor e de terceiros fraudadores, ausente nexo causal entre a conduta dos bancos e os danos alegados, afastando-se, assim, a responsabilidade das instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“Embora o CDC preveja a inversão do ônus da prova, é ônus do consumidor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito em demandas que envolvem alegações de fraude na contratação de serviços bancários, cabendo às instituições financeiras a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Configurada a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1025097-73.2023.8.11.0041, e Apelação Cível nº 1001064-57.2021.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTÔNIO GOMES PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

nº
1004666-84.2024.8.11.0040
, ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A. e BANCO C6 S.A.
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Para comprovar a legitimidade da dívida, os bancos juntaram aos autos o contrato celebrado com a devida assinatura, comprovante de transferência de valores, faturas de cartão e documento pessoal da autora. Os contratos juntados em Id
154531649
(Banco Pan) e Id
155099032
(Banco C6) têm fotos enviadas pelo próprio autor, o que demonstra voluntariedade à contratação e consentimento válido quanto aos termos do negócio firmado.

Assim, entendo que a parte ré se desincumbiu de forma satisfatória do seu ônus processual haja vista ter restado cabalmente comprovada a relação jurídica existente entre as partes.

[...]

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC suspendendo a exigibilidade da cobrança, eis ser beneficiária da gratuidade da justiça.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Apelante nunca contratou os referidos serviços, e as provas colhidas no feito demonstram que o caso foi permeado por fraudes praticadas por terceiros, de forma que, em razão da falha na prestação de serviço e nos mecanismos de segurança, os bancos devem ser responsabilizados [...]
”;

2)
“
[...]embora o Apelante de fato tenha recebido valores em sua conta bancária, as provas contidas na petição inicial evidenciam que, logo em seguida, o Apelante recebeu ligação telefônica informando que teria havido um equívoco na operação, razão pela qual precisaria devolver o valor, o que fez de imediato, conforme comprova o extrato bancário que acompanha a petição inicial [...]”
; e

3)
“
[...]observa-se que a condição de pessoa idosa que sobrevive com benefício previdenciário, inclusive única renda familiar, vem a suportar descontos indevidos, afeta gravemente sua condição pessoal e familiar, pois coloca em risco a própria subsistência [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se “
de forma a declarar a nulidade dos contratos de empréstimo impingidos pelos Apelados, condenando-os, ainda, ao dever de restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário do Apelante
” e para que “
seja declarado procedente o pedido de indenização por danos morais em face de ambos os Apelados, condenando-os ao dever de indenizar o Apelante em razão dos danos causados
”.

As partes Apeladas apresentaram Contrarrazões Recursais (ID. 242057186 e 242057189) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que seriam indevidas as cobranças realizadas pelas instituições financeiras, posto que não pactuara os contratos e que teria realizado a devolução dos valores depositados em sua conta bancária.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, embora a parte Apelante tenha alegado que não realizada qualquer contratação com as instituições financeiras, estas apresentaram os contratos assinados mediante biometria facial e que os valores foram efetivamente transferidos para a conta bancária do consumidor (ID.s 242056691, 242056692, 242056689, 242056697, 242056699 e 242057153).

Além disso, ainda que o Apelante afirme que realizou a devolução dos valores mediante pagamento de boleto recebido após contato telefônico, deixou ele de apresentar qualquer prova mínima nesse sentido, não tendo apresentado, por exemplo, histórico de chamadas, comprovante do pagamento demonstrando os dados do recebedor,
etc
. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP. 1418593/MS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

É ônus do consumidor a adoção das cautelas mínimas necessárias ao pagar boleto bancário, sob pena de responder pela fraude praticada (art. 14, §3º, II, do CDC).

Para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, e não se cogita mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido (Resp. 1418593-MS, representativo da controvérsia).

(N.U 1025097-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor.

No caso, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, diante da demonstração de que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.

(N.U 1001064-57.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Assim sendo, entendo que os bancos apelados se desincumbiram do seu ônus probatório, tendo demonstrado, nos termos do art. 373, II, do CPC, existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, enquanto que o autor deixou de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não atendendo ao requisito do inciso I do art. 373.

Infelizmente, se a parte Autora/Apelante não diligenciou antes de efetuar o pagamento de boletos recebidos por meio de canal não oficial dos bancos Apelados, resta configurada a sua culpa exclusiva e de terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Diante de tal situação, não havendo qualquer ilícito praticado pelas instituições financeiras apeladas, resta ausente o nexo de causalidade de suas condutas e os inconvenientes suportados pelo Apelante, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024